Tribunal: TJSP
Processo: 0008475-66.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Execução Penal – Reeducando condenado a pena privativa de liberdade que foi substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) quando sobreveio nova condenação à pena reclusiva – Necessidade de reconversão da restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta

Ementa:

Execução Penal – Reeducando condenado a pena privativa de liberdade que foi substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) quando sobreveio nova condenação à pena reclusiva – Necessidade de reconversão da restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade
De acordo com o preceituado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, "e", da LEP, resta inegável a necessidade da reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, se houver incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas que foram infligidas ao condenado.